Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747651-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES AGRAVADO: VM GASTRONOMIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES contra a decisão ID 176251575, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0709600-63.2022.8.07.0001, ajuizado por VM GASTRONOMIA LTDA. Na ocasião, o Juízo considerou válida a representação processual da ora Agravada, nos seguintes termos: [...] Registre-se, inicialmente, que extrapola os limites da presente demanda qualquer discussão acerca da gestão empresarial da pessoa jurídica autora, devendo a legitimidade de sua representação processual ser aferida à luz do seu contrato social e da legislação aplicável. De acordo com o contrato social da pessoa jurídica autora (ID 119158078): "Cláusula Décima Primeira - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, RODRIGO FERREIRA DA CRUZ e JEANE BARBOSA NUNES, isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de gerenciar, administrar e representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou extrajudicialmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, contrair empréstimos, comprar, vender, penhorar, hipotecar ou alienar bens de propriedade da sociedade, sem autorização do outro sócio, arts. 997, IV, 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002. Parágrafo Primeiro - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer Regimento Interno para regência da sociedade, com especificação dos poderes de administração, que integrará as disposições deste contrato." Prevê, por sua vez, o Regimento Interno da VM GASTRONOMIA LTDA a partilha das atribuições de cada um dos seus respectivos sócios. Assim, o art. 6o do Regimento Interno prevê que a Diretoria Operacional será exercida pela sócia majoritária e o art. 7o, que a Diretoria Financeira será exercida pelo sócio minoritário. Consta, além disso, do art. 9o, § 1o, VII, do Regimento Interno, que compete à Diretoria Financeira "representar a sociedade empresarial perante as instituições financeiras, cooperativas de crédito, administradoras de cartão de crédito e de serviços bancários, bem como perante locatários, condomínios, concessionárias de serviços públicos, segurança pública, órgãos de proteção ao consumidor, poder judiciário e cartórios extrajudiciais em geral, vedado a assunção e reconhecimento de dívidas, bem como a celebração de empréstimos financeiros" (ID 119159327). Dessa forma, no tocante à regularização da representação processual da parte autora, deve prevalecer a procuração outorgada pela sociedade empresarial representada pela Diretoria Financeira, que é ocupada pelo sócio minoritário (Sr. RODRIGO FERREIRA DA CRUZ). Anote-se, ademais, que a referida análise foi realizada à luz dos documentos acostados aos autos e que eventual disputa acerca da validade ou invalidade da regra extrapola, reitere-se, os limites objetivos da presente demanda, devendo ser resolvida pelos sócios em demanda autônoma. Conclusão Ante o exposto, cadastrem-se, como patronos da parte autora, os Drs. RODRIGO PERFEITO PEGHINI - OAB/DF 46.030 e BRUNO REIS DE SOUZA - OAB/DF 45.976, excluindo os demais advogados. Informem as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se pretendem o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta a irregularidade da representação da parte Autora, ora Agravada, a implicar na extinção do processo nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC. Alega que a procuração se encontra assinada unicamente pelo Sócio minoritário e Diretor Financeiro e que o Juízo de Primeiro Grau em equívoco considerou as disposições do Regimento Interno da Sociedade que estabelece no art. 7o que cabe à Diretoria Financeira a representação junto ao poder judiciário, desconsiderada a disposição contida no art. 10o, §4o, do mesmo regimento de que compete conjuntamente à Diretoria Operacional e à Diretoria Financeira a nomeação dos procuradores. Aduz que nos autos constam duas procurações distintas e nenhuma assinada por ambos os sócios. Defende que diante da irregularidade inexiste pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, argumenta que há possibilidade da prática de atos a serem considerados inválidos mediante irregularidade da representação. Entende haver urgência na concessão da tutela recursal diante da manutenção da audiência designada para o dia 9/11/2023. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão do processo na origem e determinado o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 09/11/2023; e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Preparo recolhido (ID 53207379). É o relatório. DECIDO. Em que pese não constar especificamente no rol do art. 1.015 do CPC, o requerimento de extinção do processo em razão de preliminar de irregularidade na representação processual e cancelamento da audiência designada pode ser formulado em agravo de instrumento, com respaldo no Tema 988 do STJ, pois existe urgência decorrente da inutilidade de se aguardar para impugnar a matéria em apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, verifica-se que de fato, conforme alegação do Agravante, constam procurações distintas nos autos (ID 119157192 e ID 164862679), cada qual assinada por um dos sócios designados como Diretora Operacional (sócia majoritária) e Diretor Financeiro (sócio minoritário). Em que pese o estabelecimento de que compete à Diretoria Financeira a representação da Sociedade Empresarial - SE junto ao poder judiciário, o art. 10o, §4o do regimento interno estabelece que compete conjuntamente a ambas as diretorias a nomeação dos procuradores. Destaque-se que há necessidade de distinguir o mandato correspondente ao negócio jurídico a investir o mandatário de poderes de representação, ao passo que instrumento de mandato corresponde à procuração que se considera indispensável ao exercício do direito de pedir em juízo, conforme distinção estabelecida pelo art. 653 do Código Civil. Logo, reveste-se da previsão contratual a atuação do Diretor Financeiro do mandato para representar a sociedade empresarial perante os órgãos públicos, poder judiciário, etc.; ao passo que para nomeação por instrumento mandatório dos procuradores, necessária a participação tanto do Diretor Financeiro como da Diretora Operacional. Nos termos do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sob pena de extinção. Diante desse contexto, entendo que, em princípio, há probabilidade de provimento do presente recurso. Verifica-se que, de igual forma, o risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, dada a possibilidade de prosseguimento do feito a despeito de irregularidade a serem sanadas. Pelas razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA, para determinar a suspensão do processo de origem, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para regularização da representação processual da parte autora, sob pena de extinção nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC. Consequentemente CANCELE-SE a audiência designada para o dia 09/11/2023. Intime-se a agravada pessoalmente na pessoa de seus sócios, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 08 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator